Tribunal: STF
Processo: CR 8543
Classe: CR
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-16
Data de publicação: 2000-11-16

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CARTA
ROGATÓRIA. COMPETÊNCIA.
I. - Competência concorrente e não exclusiva: CPC, arts.
88 e 89.
II. Carta rogatória remetida pela via diplomática, o que
lhe confere autenticidade.
III. Agravo não provido.